Tribunal: TJSP
Processo: 1005559-74.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Primeiramente, afasta-se a alegação (fls. 1) de vício no julgamento, eis que, ao reverso do quanto expressado, não se deu na forma virtual, mas em sessão telepresencial realizada no dia 22 de junho de 2020, com prévia publicação no diário oficial e com possibilidade de sustentação oral.
2. No mais, o aresto

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Primeiramente, afasta-se a alegação (fls. 1) de vício no julgamento, eis que, ao reverso do quanto expressado, não se deu na forma virtual, mas em sessão telepresencial realizada no dia 22 de junho de 2020, com prévia publicação no diário oficial e com possibilidade de sustentação oral.
2. No mais, o aresto foi expresso ao consignar que, a julgar pela inadimplência que se seguiu à celebração de acordo entre as partes, forçoso concluir se tratar de mera manobra protelatória, daí sendo caso de prevalecer orientação pretoriana no sentido de se tratar de inadimplemento que, em razão da especial relação de confiança estabelecida entre as partes e do lapso de tempo pelo qual se estendeu, desborda do piso de tolerabilidade ao qual todos os que vive em sociedade estão exposto, sendo causa de ofensa aos direitos da personalidade do mandante
3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005559-74.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em
que é embargante GIOVANNI ITALO DE OLIVEIRA, é embargado ORLANDO
PRADO FERNANDES FILHO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005559-74.2017.8.26.0114/50000
2
Embargos de Declaração no 1005559-74.2017.8.26.0114/50000
Embargante: GIOVANNI ITALO DE OLIVEIRA
Embargado: ORLANDO PRADO FERNANDES FILHO
Comarca: CAMPINAS - 9a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Francisco Jose Blanco Magdalena

V O T O No 49108
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Primeiramente, afasta-se a alegação (fls. 1) de vício no
julgamento, eis que, ao reverso do quanto expressado, não se
deu na forma virtual, mas em sessão telepresencial realizada no
dia 22 de junho de 2020, com prévia publicação no diário
oficial e com possibilidade de sustentação oral.
2. No mais, o aresto foi expresso ao consignar que, a julgar
pela inadimplência que se seguiu à celebração de acordo entre
as partes, forçoso concluir se tratar de mera manobra
protelatória, daí sendo caso de prevalecer orientação pretoriana
no sentido de se tratar de inadimplemento que, em razão da
especial relação de confiança estabelecida entre as partes e do
lapso de tempo pelo qual se estendeu, desborda do piso de
tolerabilidade ao qual todos os que vive em sociedade estão
exposto, sendo causa de ofensa aos direitos da personalidade
do mandante
3. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos contra
o v. acórdão que proveu parcialmente apelo tirado de ação de cobrança c/c
reparação de danos que ORLANDO PRADO FERNANDES FILHO promove
em face de GIOVANNI ITALO DE OLIVEIRA.
Alega o embargante que a hipótese descrita nos autos não
é causa de dano extrapatrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005559-74.2017.8.26.0114/50000
3
É o relatório.
2. Primeiramente, afasta-se a alegação (fls. 1) de vício no
julgamento, eis que, ao reverso do quanto expressado, não se deu na forma
virtual, mas em sessão telepresencial realizada no dia 22 de junho de 2020,
com prévia publicação no diário oficial e com possibilidade de sustentação
oral.
No mais, verifica-se que os embargos de declaração são
cabíveis, conforme dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para
correção de erros materiais, esclarecimento de obscuridades, eliminação de
contradições ou suprimento de omissões.1
No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar
que, a julgar pela inadimplência que se seguiu à celebração de acordo entre
as partes, forçoso concluir se tratar de mera manobra protelatória, daí sendo
caso de prevalecer orientação pretoriana no sentido de se tratar de
inadimplemento que, em razão da especial relação de confiança estabelecida
entre as partes e do lapso de tempo pelo qual se estendeu, desborda do piso
de tolerabilidade ao qual todos os que vive em sociedade estão exposto,
sendo causa de ofensa aos direitos da personalidade do mandante.
Logo, não se escorando a pretensão recursal em
qualquer das hipóteses legais, resta que sua rejeição é medida de rigor, uma
1 Conforme magistério de FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, “há erro material, quando o que está escrito
na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem média ...; A decisão é
contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. ... omissa é a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de
tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1°, IV); c) sobre questões
apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.... A decisão é obscura quando for
ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível', quer porque escrita com passagens em
língua estrangeira ou dialeto incompreensível. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais 13. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016. Cap. V. págs. 251/255)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005559-74.2017.8.26.0114/50000
4
vez que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é
possível, conforme orientação pretoriana, apenas em hipóteses excepcionais,
“para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em
que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da
decisão surja como consequência necessária”.2
A propósito na indevida natureza infringencial agregada
ao presente recurso, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR3, ao tratar dos embargos
declaratórios, salienta:
Releva destacar que se trata de um recurso com fundamentação
vinculada, vale dizer, somente pode ser oposto nas hipóteses restritas
previstas em lei.4 Se a decisão embargada não contiver os vícios
elencados no art. 1.022, a parte haverá de interpor outro recurso,
mas, não, os embargos de declaração. Ademais, como o seu objetivo
não é reformar ou cassar a decisão, mas, tão somente, aclará-la,
qualquer das partes tem interesse para utilizá-lo, seja o vencedor ou o
vencido.
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
2 STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 553.180/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 06.10.2015, DJe de 15.10.2015.
3 Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum.
Vol. III. . Rio de Janeiro: Forense, 2016. Parte VII. Capítulo XXVII. §83 No 799.
4 “Os embargos declaratórios não são cabíveis para a modificação do julgado que não se apresenta omisso, contraditório ou
obscuro” (STJ, 2a T., EDcl no AgRg no REsp 1.230.127/SP, Rel. Min. Humberto Martins, ac. 24.05.2011, DJe 01.06.2011).
Nesse sentido: STF, 2a T., RE 567.673 AgR-ED, Rel.a Min.a Ellen Gracie, ac. 14.12.2010, DJe 07.02.2011. Já se decidiu, contudo,
que “Os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda, quando verificado
erro material no julgado” (STJ, 2a T., EDcl no REsp 1.177.092/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, ac. 02.06.2011, DJe
09.06.2011; STF, Pleno, AI 775.798 AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, ac. 23.02.2011, DJe 11.04.2011. Advirta-se, porém, que
“a dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão só na mente do embargante, mas aquela objetiva
resultante de ambiguidade, dubiedade ou indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido” (STF, AI 90.344,
Rel. Min. Rafael Mayer, RTJ 105/1.047; RE 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ 104/360). STJ, 1a Seção, PET nos EDcl nos
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 611.938/RS, Rel. Min. Humberto Martins, ac. 10.12.2008, DJe 19.12.2008 (rodapé
original).